Tribunal: STF
Processo: Rcl 91832
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 7.063 E À SÚMULA VINCULANTE N. 29. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 224 DA RG. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPROCEDENTE. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada pela ACTION NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, contra  decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Capital/PE, nos autos do processo n. 0038819-95.2025.8.17.2001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.063, no Tema n. 224 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante n. 29.

2. Alega a reclamante que “propôs o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) (...), com amparo nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, (...) em tramitação perante a 13ª Vara Cível da Capital de Pernambuco, visando ao redirecionamento da execução ao sócio JOÃO FRANCISCO DE PAULO, responsável pela fraude perpetrada pela empresa EMBRASYSTEM – TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “instaurado o incidente, sobreveio decisão judicial determinando o recolhimento de custas processuais para o regular processamento do IDPJ. A Reclamante, diante da manifesta ausência de previsão legal para tal cobrança na Lei Estadual nº 17.116/2020, apresentou pedido de reconsideração, arguindo a ilegalidade e a inconstitucionalidade da exação” (fl. 2, e-doc. 1).

Informa que “em 13 de fevereiro de 2026, a magistrada proferiu decisão (...) mantendo integralmente a determinação de recolhimento das custas, fundamentando-se exclusivamente em acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do TJPE no Agravo de Instrumento nº 0016331-38.2024.8.17.9000, que reconheceu ‘natureza jurídica autônoma’ ao IDPJ para fins de cobrança de custas, fixando prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição do incidente” (fl. 2, e-doc. 1).
 
Argumenta que “ao reconhecer que inexiste hipótese de incidência prevista em lei para o IDPJ e, mesmo assim, manter a cobrança com base em equiparação pretoriana, a magistrada violou frontalmente a jurisprudência vinculante do STF acerca do princípio da legalidade tributária, que é o objeto da presente Reclamação” (fl. 3, e-doc. 1).

Aduz que “a decisão reclamada, ao impor o recolhimento de custas com fundamento exclusivo em analogia jurisprudencial, sem lei estadual que preveja o IDPJ como fato gerador, descumpre diretamente os paradigmas acima elencados, tornando plenamente cabível a presente Reclamação Constitucional” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada no sentido de que as custas processuais e a taxa judiciária possuem natureza jurídica de tributo, especificamente da espécie taxa de serviço, destinadas a remunerar o serviço público judicial prestado ao jurisdicionado. Nessa condição, qualquer exigência de custas submete-se, inexoravelmente, ao regime jurídico-constitucional tributário” (fl. 4, e-doc. 1). 

Ressalta que “a decisão reclamada viola frontalmente esse dispositivo ao equiparar o IDPJ a uma ‘ação autônoma’ para fins de cobrança de custas, com base em único precedente da 6ª Câmara Cível do TJPE. Essa operação intelectual constitui exatamente o que a doutrina tributarista denomina de analogia in pejus ou analogia gravosa: a utilização de norma prevista para situação distinta (fase executiva) para alcançar uma situação não tributada pelo legislador (o incidente de desconsideração)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a decisão  que ora se impugna.

3. Dispôs a decisão reclamada que (e-doc. 10), 

“A controvérsia cinge-se a verificar se há incidência de custas processuais para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica à luz da Lei Estadual nº 17.116/2020, que consolida o regime jurídico da taxa judiciária e das custas processuais devidas ao Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. 
A Lei Estadual nº 17.116/2020, em seus artigos 3º e 11, estabelece taxativamente as hipóteses de incidência da taxa judiciária e das custas processuais. Compulsando referidos dispositivos legais, verifica-se que não há previsão expressa de incidência de taxa judiciária ou custas processuais para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 
Com efeito, a 6ª Camara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016331- 38.2024.8.17.9000, de relatoria do Des. Substituto Dario Rodrigues Leite de Oliveira, firmou entendimento de que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, embora relacionado à fase de cumprimento de sentença, possui natureza jurídica autônoma e, portanto, não atrai, por analogia automática, o regramento previsto nos arts. 9º, IV, e 16, IV, da Lei Estadual nº 17.116/2020, os quais são específicos para custeio da fase executiva, veja-se: 
ÓRGÃO JULGADOR: 6.ª CÂMARA CÍVEL Agravante de Instrumento n. 0016331- 38.2024.8.17.9000 Agravante: MARIA DO CARMO MARQUES FERREIRA Agravado:CONSTRUTORA LION EIRELI – EPP e outros Processo de Origem: 0155983-52.2023.8.17.2001 – Seção A da 10ª Vara Cível da Capital Relator: Des. Substituto Dario Rodrigues Leite de Oliveira EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO EXTENSIVO NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 17.116/2020. DECISÃO MANTIDA. I. O benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, exige comprovação idônea da condição de hipossuficiência financeira, não bastando alegações genéricas ou declarações desacompanhadas de elementos probatórios robustos. II. A apresentação de planilha de despesas médicas, desacompanhada dos respectivos comprovantes de pagamento e de outros documentos hábeis a demonstrar despesas essenciais ou comprometimento da subsistência da parte, não é suficiente para a concessão do benefício. III. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, embora relacionado à fase de cumprimento de sentença, possui natureza jurídica autônoma e, portanto, não atrai, por analogia automática, o regramento previsto nos arts. 9º, IV, e 16, IV, da Lei Estadual nº 17.116/2020, os quais são específicos para custeio da fase executiva. IV. Não há ilegalidade na exigência do recolhimento das custas iniciais do IDPJ, sobretudo após indeferimento fundamentado da gratuidade de justiça. V. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0016331-38.2024.8.17.9000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 6.ª Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do Julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente. Dario Rodrigues Leite de Oliveira Desembargador Substituto – Relator 
Ante o exposto, ao tempo em que INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a determinação de recolhimento das custas processuais devidas para regular processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 
Intime-se a suscitante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do incidente.”.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual se determinou o recolhimento das custas processuais devidas para o regular processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, teria violado o disposto pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.063, na Súmula Vinculante n. 29 e no Tema de Repercussão Geral n. 224.

7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 7.063 que, 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. LEI 9.507/2021 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 3.350/1999 E DECRETO LEI 05/1975. SANÇÃO PROCESSUAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. CORRELAÇÃO ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO. LITIGÂNCIA ABUSIVA E CONTUMAZ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DO NÃO CONFISCO E DA RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. ACESSO À JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As custas processuais constituem receita tributária da espécie taxa e por esta razão seus valores devem manter relação com os custos dos serviços judiciais prestados. 2. Os arts. 15-A e 15-B, caput, constituem invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual (Art. 22, I, CF), pois instituíram sanções processuais diversas da legislação federal para litigantes que abusem do seu direito à prestação jurisdicional e um procedimento novo para requisição do benefício de gratuidade de justiça. 3. Não incorre em inconstitucionalidade a legislação estadual que acresce a alíquota máxima das custas judiciais às causas de maior vulto econômico e provavelmente grande complexidade técnica. 4. Os Arts. 15-F, 15-G, 15-H e 15-I, da Lei 3.350/1999; e 135-D, 135-E, 135-F, 135-G e 135-H, do Decreto Lei 05/1975, ferem a constituição, pois o critério adotado para contagem em dobro não é o serviço prestado, e sim a qualidade do usuário do serviço, havendo violação ao art. 145, II, da CRFB. 5. O Art. 33-A da Lei 3.350/99 respeita o parâmetro jurisprudencial ao fixar multa de 100% para litigantes que deixarem de pagar as custas processuais, não violando o princípio do não confisco. 6. Não foi delegada ao TJRJ a função de estabelecer o valor das custas e das taxas judiciárias, apenas lhe foi atribuída a tarefa de fixar critérios para a classificação das causas de grande vulto econômico e alta complexidade, o que permitirá aos litigantes e advogados saberem quando serão devidas custas em dobro, não havendo violação à legalidade tributária. 7. O reajuste das custas e taxas realizado pela Lei 9.507/21 foi necessário e proporcional para corrigir o descompasso entre os valores cobrados pelo TJRJ e os gastos com os serviços prestados, e entre os valores cobrados por ele e os demais tribunais de justiça do país. 8. Não é necessário que a inconformidade existente entre o Art. 113, parágrafo único, “g”, do Decreto Lei 05/1975, e o Art. 54 da Lei Federal 9.099/1995, seja sanada por meio da declaração de inconstitucionalidade da norma estadual, aplicando-se o princípio da especialidade. Não há qualquer referência a Lei dos Juizados Especiais. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos Arts. 15-A; 15-B, caput; 15-F a 15-I, da Lei 3.350/99 e 135-D a 135-H, do Decreto Lei 05/75, do Estado do Rio de Janeiro, acrescidos respectivamente pelos Arts. 1º e 2º, da Lei 9.507/2021, do Estado do Rio de Janeiro. (ADI 7063, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120  DIVULG 21-06-2022  PUBLIC 22-06-2022)

O Recurso Extraordinário n. 599.176, Tema n. 224 de repercussão geral fixou tema no sentido de que,

A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão.

A Súmula Vinculante n. 29 fixou a seguinte tese:

É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Quanto à suposta violação ao Tema n. 224 da Repercussão Geral, destaco que este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).
 
Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”

Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).

Conforme alegado pela reclamante, a decisão reclamada foi proferida pelo juízo de 1º grau, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias.

Desse modo, considero sem razão a reclamante, quanto à violação ao Tema de Repercussão Geral invocado. 

Aproveito, nesta oportunidade, para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 607.447/PR – Tema 679 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se reclamação proposta para garantir a observância de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 4. O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; e Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021. (Rcl 76012 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-03-2025  PUBLIC 21-03-2025)

10. A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a incidência de custas processuais para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica à luz da legislação estadual, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 7.063, que apreciou a constitucionalidade das Leis ns. 9.507/2021, 3350/1999 e do Decreto-lei n. 05/1975, todos do Estado do Rio de Janeiro, que dispõem sobre peculiaridades atinentes ao regime de custas processuais no âmbito daquela unidade federativa.

Vejamos. A autoridade reclamada manteve a determinação de recolhimento das custas processuais necessárias ao regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando que os arts. 9º, IV, e 16, IV, da Lei Estadual n. 17.116/2020 disciplinam especificamente o recolhimento de custas processuais na fase de cumprimento de sentença, não abrangendo, de forma expressa, a instauração de incidente processual autônomo, como ocorreria com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assentou, para tanto, que, embora referido incidente seja instaurado no contexto da fase de cumprimento de sentença, ostenta natureza jurídica autônoma, razão pela qual não se mostra aplicável, por analogia automática, o disposto na Lei Estadual n. 17.116/2020 do Estado de Pernambuco.

Pois bem. A controvérsia veiculada no processo de origem cinge-se à verificação de eventual irregularidade na cobrança de custas processuais por ocasião da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença.

Não vislumbro, contudo, identidade material entre o conteúdo da decisão proferida pelo juízo reclamado e o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 7.063.

Com efeito, no referido precedente, o Supremo Tribunal Federal assentou, em síntese, os seguintes pontos: (i) as custas processuais possuem natureza jurídica de taxa, devendo guardar relação com os custos do serviço jurisdicional prestado; (ii) reafirmou-se a competência privativa da União para legislar sobre direito processual; (iii) reconheceu-se a constitucionalidade de norma que acresce alíquota máxima de custas judiciais às causas de elevado valor econômico e de grande complexidade técnica; (iv) reputou-se constitucional a previsão de multa de 100% para litigantes que deixem de recolher as custas processuais; e (v) considerou-se legítima a atribuição ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro da competência para estabelecer critérios de classificação das causas de grande vulto econômico e elevada complexidade.

Nesse contexto, verifica-se que o paradigma invocado limitou-se a examinar a natureza jurídica das custas processuais e a constitucionalidade de normas estaduais que disciplinam sua incidência e forma de cálculo. Diversamente, a decisão reclamada enfrentou questão distinta, consistente em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza procedimental autônoma a justificar a exigência de custas próprias, afastando a aplicação automática de dispositivos normativos destinados especificamente à fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não constato a necessária aderência estrita entre o que decidido por esta Corte no julgamento da ADI n. 7.063 e o entendimento adotado pela autoridade reclamada, circunstância que afasta a alegada violação ao paradigma invocado.

Na realidade, o que pretende a parte reclamante é que se proceda ao exame acerca de eventual violação, pela decisão reclamada, ao princípio da legalidade tributária, bem como à vedação do emprego de analogia em matéria tributária e à impossibilidade de instituição de tributo por meio de precedente judicial. Tais questões, contudo, extrapolam o objeto da presente ação constitucional, a qual se limita à verificação de eventual afronta a precedente vinculante desta Suprema Corte, não se prestando à rediscussão do acerto jurídico da decisão reclamada nem à reapreciação de matéria de índole infraconstitucional.

Ademais, cumpre destacar que não compete a este Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação constitucional, proceder à análise acerca da natureza jurídica do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco examinar o eventual acerto ou desacerto da interpretação adotada pela autoridade reclamada sobre a matéria.

Constata-se, portanto, que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.063, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

11. Outro paradigma invocado pela parte reclamante é a Súmula Vinculante n. 29, segundo a qual “é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.

Não verifico identidade material entre o conteúdo do enunciado vinculante e o ato reclamado. Isso porque a controvérsia examinada nos autos de origem não recaiu sobre a composição ou os elementos da base de cálculo de imposto ou de taxa, mas, diversamente, sobre a exigibilidade de custas processuais por ocasião da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, ausente discussão acerca da base de cálculo de tributo ou de taxa, revela-se inaplicável o paradigma invocado, o que afasta a alegação de afronta à Súmula Vinculante n. 29.

12. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida
 
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente